Tribunal: TJSP
Processo: 2022933-25.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INCRA para cancelamento do cadastro rural do imóvel. Insurgência dos autores. Ausência de desobediência aos comandos judiciais por parte do INCRA, pois as sucessivas decisões da origem expressamente consignaram a falta de imposição de qualquer conduta ao órgão, limitando-se a solicitações de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INCRA para cancelamento do cadastro rural do imóvel. Insurgência dos autores. Ausência de desobediência aos comandos judiciais por parte do INCRA, pois as sucessivas decisões da origem expressamente consignaram a falta de imposição de qualquer conduta ao órgão, limitando-se a solicitações de esclarecimentos. Informações prestadas no sentido que o cancelamento do cadastro rural depende de prévia inclusão cadastral dos autores como possuidores a justo título, com base na sentença de usucapião, seguida de etapas administrativas subsequentes. Autores que não observaram os procedimentos detalhadamente indicados pelo órgão e insistiram apenas no pedido de cancelamento. Inviabilidade de compelir o INCRA a efetuar o cancelamento quando dependente de providências próprias da parte interessada e de natureza estritamente administrativa. Ausência de fundamento para expedição de ofício sob pena de crime de desobediência. Precedente deste E. TJSP. Recurso desprovido.